Tribunal: TJES
Processo: 5004356-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004356-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da ação ordinária n° 5004787-67.2023.8.08.0006, ajuizada por V.L.O.M., determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova. A agravada pleiteia indenização por danos morais e alimentos indenizatórios, alegando ter consumido pescado contaminado por rejeitos oriundos de desastre ambiental causado pela agravante. A agravante sustenta a ausência de verossimilhança das alegações iniciais e a impossibilidade de comprovar fato negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso concreto, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC; e (ii) estabelecer os limites dessa distribuição, diante da alegação de prova diabólica por parte da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição dinâmica do ônus da prova é autorizada pelo art. 373, § 1º, do CPC e pelo art. 6º, VIII, do CDC, quando presente a hipossuficiência técnica da parte ou a maior facilidade probatória do réu.

A agravada é considerada consumidora por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do CDC, por ter sido vítima indireta do acidente ambiental, o que justifica a incidência das normas protetivas do consumidor.

O STJ reconhece que vítimas de acidentes ambientais podem ser equiparadas a consumidores, autorizando a inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução e na Súmula nº 618/STJ.

A obrigação de produzir prova sobre a extensão e efeitos do dano ambiental deve recair sobre as empresas mineradoras, que possuem maior capacidade técnica e acesso à informação.

A inversão, contudo, não se aplica à prova do consumo de pescado contaminado e dos danos pessoais efetivamente sofridos, por se tratar de fato cujo ônus deve permanecer com a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sob pena de imposição de prova diabólica à parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A distribuição dinâmica do ônus da prova é cabível nas ações de responsabilidade civil por danos ambientais, especialmente quando a parte autora for considerada consumidora por equiparação.

A inversão do ônus probatório deve recair sobre a parte que possui maior aptidão técnica para demonstrar os fatos, não sendo admissível impor prova diabólica à parte adversa.

A autora deve comprovar os danos pessoais alegados, inclusive o consumo de pescado supostamente contaminado, cabendo às rés a prova relativa à extensão e aos efeitos do desastre ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, §§ 1º e 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 17.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 23.11.2016, DJe 28.11.2016.
STJ, CC 143.204/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.04.2016, DJe 18.04.2016.
STJ, REsp 1354348/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.08.2014, DJe 16.09.2014.
STJ, REsp 883.656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.03.2010, DJe 28.02.2012.
TJES, AI 030199004810, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 01.09.2020, DJe 11.01.2021.
TJES, Embargos de Declaração Cível Ag AI 030199001170, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 16.03.2021, DJe 14.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
Samarco Mineração S.A.
,
em face de decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Vera Lucia de Oliveira Martins
(nº 5004787-67.2023.8.08.0006), distribuiu dinamicamente o ônus da prova.

Em suas razões recursais (id.
12820570
), a agravante sustenta que
(i)
a inversão do ônus da prova deve ser fundamentada na verossimilhança das alegações autorais, o que não ocorreu no caso concreto; que
(ii)
não há como comprovar fato negativo, nos termos do §2º do art. 373 do Código de Processo Civil. Também requereu seja atribuído efeito suspensivo ao processo.

Na origem, trata-se de ação ordinária por meio da qual a requerente, ora agravada, afirma ter consumido pescado contaminado pela onda de rejeitos de minério proveniente do acidente ambiental causado pelas requeridas.

Neste contexto, pretende a condenação das empresas demandadas ao pagamento de R$150.000,00 a título de indenização por danos morais, e R$396.000,00 a título de alimentos indenizatórios.

Ao sanear o feito, o magistrado
a quo
, além de estabelecer os pontos controvertidos da demanda, determinou a
distribuição dinâmica
do ônus da prova.

É em face desta decisão que aqui se insurge a agravante, argumentando o descabimento da inversão do ônus da prova, nos termos do § 2º, do art. 373, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade de comprovação de fato negativo.

Sobre o tema, a legislação pátria autoriza o magistrado, caso preenchidos determinados pressupostos, a redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto, consoante se observa do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É a intitulada distribuição dinâmica do ônus da prova.

Acerca desse instituto, leciona Antônio do Passo Cabral e Ronald Cramer
1
:

“
o art. 373, § 1º, do novo Código de Processo Civil positiva a chamada técnica de dinamização do ônus probatório. (...). A dinamização do ônus probatório, em realidade, não consiste em uma inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil no ordenamento jurídico brasileiro. Técnica semelhante consta do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (...). Ocorrendo pois a dinamização, que exige sempre decisão fundamentada, o ônus de provar determinado fato recai sobre a parte que tem mais facilidade na produção dessa prova, mesmo não estando ela inicialmente incumbida dessa tarefa. (...). A dinamização, em síntese, apenas se dará em hipóteses excepcionais, quando se verificar a existência de uma ‘probatio diabólica’ (prova impossível ou difícil de ser feita) para uma das partes aliada a uma facilidade na produção da contraprova pela outra parte
”.

No caso vertente, verifico tratar-se a relação discutida nos autos de consumo, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (relação de consumo por equiparação –
by standard
). Ou seja, não se trata de relação de consumo direta (arts. 2º e 3º, ambos do CDC), mas, ainda assim, revela-se possível a aplicação das regras consumeristas ao caso em razão do conceito, insculpido no art. 17 do CDC, de
consumidor por equiparação ou
bystander
.

O referido dispositivo legal estabelece que se
“
equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento
”
, de modo que a figura do consumidor é estendida àqueles que, mesmo não tendo realizado nenhum ato de consumo, acabam por sofrer as consequências do acidente dessa natureza. A lição de Sérgio Cavalieri Filho
2

sobre o assunto é elucidativa, senão vejamos:

“No propósito de dar maior amplitude possível à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, o art. 17 do Código equipara ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo. Esse dispositivo não repete o requisito da destinação final, informador do conceito geral de consumidor, importando dizer que a definição do art. 2º é, aqui, ampliada, para estender a proteção do Código a qualquer pessoa eventualmente atingida pelo acidente de consumo, ainda que não tenha adquirido do fornecedor, fabricante ou qualquer outro responsável. Não faz qualquer sentido exigir que o fornecedor de produtos ou serviços disponibilize no mercado de consumo produtos ou serviços seguros apenas para o consumidor, não se importando com terceiros que possam vir a sofrer danos pelo fato do produto ou do serviço, dando a essas vítimas um tratamento diferenciado, que se justifica, repita-se, pela relevância social que atinge a prevenção e a reparação de tais danos”.

Destarte, embora o fato narrado na exordial se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza, no presente feito, de acidente de consumo. Isso porque o grupo econômico da recorrente, no exercício de sua atividade empresarial, aparentemente deu causa ao rompimento de uma barragem de sua propriedade que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce, o que teria afetado, também, a fauna marinha do Município de Aracruz, a justificar o enquadramento da autora como consumidora por equiparação (
bystander
), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Em situações semelhantes, outras não foram as conclusões adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Os autores, pescadores artesanais, ajuizaram demanda reparatória por danos morais e materiais, em função de dano ambiental.
2.
Conforme reconhecido pela Segunda Seção do STJ, os pescadores artesanais prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral do Estado do Rio de Janeiro - caracterizado como acidente de consumo, ante o suposto prejuízo de suas atividades pesqueiras - são considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.
3. (...).” (AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016, STJ).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS PREJUDICADOS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FORO. DOMICÍLIO DOS AUTORES. 1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por pescadores artesanais visando a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental.
2.
Os autores foram vítimas de acidente de consumo, visto que suas atividades pesqueiras foram supostamente prejudicadas pelo derramamento de óleo ocorrido no Estado do Rio de Janeiro. Aplica-se à espécie o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. (...).” (CC 143.204/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 18/04/2016, STJ).

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ORIUNDOS DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. Alegado dano ambiental consubstanciado na contaminação do solo e das águas subterrâneas na localidade onde o recorrido residia, em decorrência dos produtos tóxicos utilizados no tratamento dos postes de luz destinados à distribuição de energia elétrica aos consumidores, o que foi noticiado no ano de 2005 pela mídia e pela própria AES Florestal. 2. (...).
4.
Constata-se aqui a subsunção da situação fática à norma constante do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o recorrido alega que foi vítima de contaminação ambiental decorrente dos produtos venenosos utilizados no tratamento dos postes de luz destinados à distribuição de energia elétrica aos consumidores.
(...).” (REsp 1354348/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 16/09/2014, STJ).

Nesse contexto, seja com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ou com fulcro no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, revela-se acertada a conclusão do magistrado
a quo

no sentido de distribuir dinamicamente o ônus da prova, impondo à empresa agravante o encargo de demonstrar a causa do desastre ambiental e a degradação que isto provocou à área em que vive a agravada, na medida em que são verossímeis as alegações contidas na exordial e diante da hipossuficiência técnica da autora para produzir as provas necessárias à elucidação do fato.

Revela-se prudente e mais sensato que a empresa recorrente e demais requeridas tenham a responsabilidade de produzir a prova para elucidar os fatos, tanto em razão do seu considerável porte econômico como por terem sido as responsáveis pelo dano ambiental.

A bem da verdade, deve prevalecer o posicionamento de que no Direito Ambiental brasileiro “
a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis
, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução),
como também de cunho estritamente processual e ope judicis

(assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo
” (STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

O posicionamento do Tribunal da Cidadania, inclusive, foi cristalizado na Súmula nº 618, segundo a qual “
a
inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”.

Dessa forma, deve ser prestigiada a aplicação do princípio da precaução, o qual pressupõe a inversão do ônus probatório a fim de atribuir, a quem supostamente promoveu o dano ambiental, a comprovação de que não o causou.

Logo,
em relação à responsabilidade civil pelos danos ambientais
, não se há de cogitar em impossibilidade de prova de fato negativo, uma vez que bastará às requeridas demonstrar se a localidade onde vive a agravada foi, ou não, afetada pela contaminação decorrente dos rejeitos da barragem.

Em contrapartida,
não se pode atribuir às empresas demandadas o ônus probatório quanto
ao consumo dos alimentos supostamente contaminados
, não sendo possível simplesmente assumir como verdadeiras as alegações narradas na petição inicial sem nenhum lastro probatório. Neste caso, realmente, a prova exigida pelo magistrado pode ser reputada como diabólica, constituindo óbice à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §2º, do CPC, máxime ao se considerar que se trata de fato que pode ser facilmente comprovado pela requerente.

É dizer, conquanto a prova do dano ambiental seja de difícil produção pela parte autora, a justificar a inversão do ônus da prova, o mesmo não pode ser dito em relação à extensão dos danos sofridos, cujo encargo probatório pode ser facilmente cumprido.

Aliás, é este o posicionamento que vem sendo adotado por este egrégio Sodalício em diversas outras ações similares:

“[...] Diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio. Por outro lado, está demonstrada a hipótese em que as peculiaridades da causa indicam que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, já que a hipossuficiência do agravante é notória, conforme documentação acostada à inicial do processo originário (especialmente: comprovante de residência na localidade de Pontal do Ipiranga, em Linhares, uma das áreas afetadas), sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor do recorrente.
Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso – deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória
.
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021)

“[...]
A inversão do ônus da prova nas ações de indenização decorrentes dos danos ambientais advindos do rompimento da barragem de resíduos minerários
[...]
deve se limitar à apuração da responsabilidade civil das empresas envolvidas e à respectiva extensão da degradação ambiental na área objeto do litígio, mantendo o ônus de comprovação da efetiva ocorrência dos danos materiais ao Autor da demanda, sob pena de se imputar à empresa de mineração a prova de fato negativo. Art. 373 CPC/15
.
” [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível Ag AI, 030199001170, Relator Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 16-03-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe

provimento
, mantendo hígida a decisão que determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova.

É como voto
.

1
Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2015. pgs. 654/655.

2
Programa de direito do consumidor. 2008. pg. 262.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.